Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE TERRESTRE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos materiais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação de serviço de transporte terrestre. Atraso de cerca de 7 horas para chegada ao destino. Danos materiais. Ausência de demonstração. A indenização por danos materiais exige a demonstração do prejuízo decorrente de efeito direto e imediato do cumprimento defeituoso do contrato. A autora alega ter sofrido um prejuízo de R$ 500,00 em razão da perda de produtos perecíveis que transportava, os quais se deterioram por conta do longo tempo da viagem. Não restou demonstrado no processo nem a compra dos respectivos produtos, nem a suposta perda por deterioração. De outro lado, ainda que tivesse sido demonstrada, não há responsabilidade da ré quanto a tal ponto, sobretudo porque o passageiro que transporta alimentos perecíveis, os quais notadamente são frágeis e demandam cuidados sensíveis, deve providenciar os meios de acondicionamento deles, a fim de evitar qualquer outro tipo de intempérie, o que não constituía objeto do contrato firmado com a ré. Assim, não se acolhe o pedido de indenização por danos materiais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J